Tribunal: TJBA
Processo: 0004072-96.2010.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004072-96.2010.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FARMACIA GUANAMBI LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE COSTA CARDOSO GUIMARAES

APELADO: ELENILSON FARIAS JOAZEIRO

Advogado(s)
:
INGRID MICHAELLY TELES PACHECO OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE MEDICAMENTO ERRADO PELA FARMÁCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE POSSÍVEL DIANTE DA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I e II, CPC).

2. Restando demonstrada a venda pela farmácia de medicamento diverso daquele prescrito em receita médica, com posterior atendimento hospitalar do consumidor em decorrência de reações adversas, configura-se falha na prestação do serviço e nexo de causalidade.

3. A responsabilidade civil do fornecedor de medicamentos é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano dele decorrente (art. 14, CDC).

4. Comprovados os danos morais e materiais, bem como o nexo causal com a conduta da requerida, é devida a reparação nos valores arbitrados pela sentença, que se mostram razoáveis e proporcionais.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, estes autos de Apelação Cível de número 0004072-96.2010.8.05.0088, em que figura como Apelante FARMACIA GUANAMBI LTDA e ANTONIO CARLOS MALHEIRO e como Apelado ELENILSON FARIAS JOAZEIRO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
,
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.